Tribunal: STF
Processo: MS 28750
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 76 DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Max Frederico Hablitzel contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que deixou de apreciar o mérito de pedido de providências.



2.     O relator à época, eminente Min. Marco Aurélio, negou seguimento (id. 18) ao mandado de segurança, considerando que o impetrante buscava rever deliberação negativa do CNJ, do que resulta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, frisou que “possível descumprimento da liminar do Supremo não se resolve na seara do Conselho”, motivo pelo qual evidenciou a inadequação da via eleita no presente caso.



3.     Agravo regimental interposto pelo impetrante (id. 21) dessa decisão.



4.     A Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental na Sessão Virtual de 08/05/2020 a 14/05/2020, em decisão que contou com a seguinte ementa: 



    COMPETÊNCIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO – APRECIAÇÃO – RECUSA – SUPREMO. 



    O ato de recusa do Conselho Nacional de Justiça em examinar determinado procedimento não instaura, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo. 



    PRONUNCIAMENTO – INOBSERVÂNCIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    Não incumbe ao Órgão de controle apreciar alegação de descumprimento de pronunciamento do Supremo.



5.     O impetrante, em seguida, opôs embargos de declaração (id. 39), que foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 18/12/2020 a 05/02/2021.



6.     Contra essa última decisão, o impetrante interpôs novo agravo regimental (id. 51), que teve o seguimento negado pela decisão de id. 64, sob o seguinte fundamento: “Ante a existência de pronunciamento da Primeira Turma, incabível é o agravo – artigo 317 do Regimento Interno”.



7.      Em seguida, opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados monocraticamente (id. 74) “ante a ausência, no processo, do instrumento de mandato, forçoso é concluir pela irregularidade da representação”.



8.     Contra essa decisão foi interposto novo agravo regimental (id. 75).



9.     Nas razões do agravo, o impetrante defende a aplicação do art. 76 do Código de Processo Civil que determina que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. 



10.     É o relatório.



11.     Tendo em conta a argumentação trazida na minuta do agravo regimental, reconsidero a decisão agravada, apenas para observar o comando do art. 76 do Código de Processo Civil.



12.     Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para regularização sua representação processual.



13.     Após, voltem conclusos.



14.     Intimem-se.



Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator